Tribunal: TJBA
Processo: 8005138-59.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8005138-59.2021.8.05.0000.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
. SEGUIMENTO NEGADO.
EXPURGOS.
TEMA
660
,
DO ST
F
.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPREMA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2.
No que diz respeito, especificamente, acerca dos
limites da coisa julgada,
a Corte Suprema, inclusive, ao julgar o ARE 748371, firmou o Tema nº.660, reconhecendo a ausência de repercussão geral ao caso sob an
á
lise.

3
. De
cisão mantida. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
0513
8
-
59
.20
2
1
.8.05.0000.
4
, em que figuram como
parte A
gravante,
Rosa Peixinho dos Santos
, e como
parte

A
gravada,
Banco
Bradesco
S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do

Órgão Epecial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em

NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .